Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719491-27.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 113 LTDA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SILVA SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO. CONEXÃO COM OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 343 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. REVISÃO DE ALUGUEL. REDUÇÃO TEMPORÁRIA. DEFERIMENTO. PANDEMIA DO COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA NOS CONTRATOS DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sempre que houver conexão com ação principal ou com fundamento da defesa, é cabível reconvenção. Nesse passo e à luz da Nova Lei Processual, é possível a apresentação de reconvenção na peça de contestação à ação de despejo. (artigo 343, CPC). 2. A excepcionalidade e imprevisibilidade dos prejuízos causados pelas normas que restringiram o funcionamento e circulação de pessoas (Decretos 40.539/2020; 40.583/2020, 40.674/2020; 40.694/2020; 41.874/2021; e 41.913/2021), tudo em razão da declaração do estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), comprometeram de maneira significativa a geração de receita, e impuseram onerosidade excessiva aos contratos de trato sucessivo. Tal circunstância permite que ao Poder Judiciário a intervenção nas relações contratuais privadas, de modo a equalizar as parcelas de aluguéis, afastando eventual desequilíbrio econômico ou a onerosidade excessiva. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente aponta violação aos artigos 343 do CPC, 478 e 479, ambos do Código Civil, alegando a impossibilidade de em ação de despejo por falta de pagamento ser apresentada reconvenção com pedido de revisão de aluguéis, em virtude de não apresentar qualquer conexão com a ação principal. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 53767671 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 343 do CPC, 478 e 479, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de haver conexão entre a ação de despejo e a reconvenção demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Ademais, já decidiu a Corte Superior que “presente o vínculo entre o fundamento da defesa e a pretensão reconvinte, consistente no contrato locativo, possível a propositura da reconvenção em ação de despejo" (AgInt no REsp n. 1.978.056/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017